Tribunal: TJMT
Processo: 1014519-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014519-48.2021.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Rafael Guimarães Rosa da Costa, representado por sua genitora, Elaine Guimarães da Rosa Costa, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para determinar que a ré autorize/custeie o tratamento com psicólogo infantil, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, ambos especializados na ciência Bobath/ABA, conforme indicado pelo profissional especialista em neurologia infantil, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, conforme demonstrado, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, com comprometimento da linguagem, interação social, hipersensibilidade sensorial, além de contatos visual e auditivo pobres. Assevera que diante do quadro clínico, necessita de forma imediata iniciar o tratamento também com musicoterapia e hidroterapia, para o melhor resultado do seu tratamento. Pugna pelo deferimento da justiça gratuita e concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que o agravante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, mormente em razão de ser menor e sua representante auferir renda mensal bruta de R$ 1.354,41 (mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), decorrente do exercício do cargo de técnico administrativo educacional junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande (id. 97734970, p. 44), razão pela qual defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Dito isso, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Compulsando os autos, verifica-se que o agravante, atualmente com três anos de idade, foi diagnosticado com atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor e “transtorno do espectro autista moderado com prejuízos: pouca interação social, contato visual e auditivo pobre, comportamento restritivo, hipersensibilidade sensorial.”, conforme se infere do relatório médico (id. 97734970, p. 53).
Do referido laudo se extrai, ainda, que além dos tratamentos deferidos pela douta magistrada a quo, o agravante pode se beneficiar de outros estímulos como a musicoterapia e hidroterapia.
Diante disso, ao menos nessa seara inicial, o perigo de dano ao agravante é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o seu desenvolvimento caso não iniciado o tratamento de forma imediata.
Portanto se revela prudente, neste momento, o deferimento da antecipação recursal quanto à concessão da tutela pretendida, determinando que a agravada autorize e/ou custeie o tratamento prescrito pela equipe médica, concernente à musicoterapia e hidroterapia.
Assim, defiro a tutela antecipada recursal almejada, determinando à agravada que providencie e/ou custei o tratamento indicado, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator